Tribunal: STJ
Processo: 1035866-65.2018.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119468 - SP
(2025/0458717-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: FERNANDA AMARAL PINTO
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 277a09eb-7b0a-4ed8-8938-f157ad8cfcd8

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 277a09eb-7b0a-4ed8-8938-f157ad8cfcd8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119468 - SP
(2025/0458717-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: FERNANDA AMARAL PINTO
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDACAO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PUBLICOS
Documento eletrônico VDA55510639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: ffdf7433-2c0e-4c90-b75e-2e201e20be71

MUNICIPAIS DE SOROCABA (FUNSERV) contra decisão assim
ementada (fl. 810):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante sustenta, em síntese, que enfrentou de forma direta os
fundamentos de inadmissão, em especial a incidência da Súmula 7 do
STJ e a afirmação de que seus argumentos seriam insuficientes para
afastar o acórdão. Argumenta que não busca reexame de provas, mas a
solução de questão de direito, com indicação das normas federais
supostamente violadas.
Com impugnação (fls. 828-832).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) os argumentos são
insuficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido; (b) não
se evidenciou a existência de ofensa à lei federal e (c) incidência da
Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
Documento eletrônico VDA55510639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: ffdf7433-2c0e-4c90-b75e-2e201e20be71

los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos, visto que a parte agravante não impugnou especificamente os
seguintes fundamentos: (a) os argumentos são insuficientes para
infirmar as conclusões do acórdão recorrido e (b) incidência da
Súmula 7/STJ.
Para afastar a aplicação da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica - e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la -, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido - e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada -, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:30
Código de Controle do Documento: ffdf7433-2c0e-4c90-b75e-2e201e20be71

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.119.468 / SP
Número Registro: 2025/0458717-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10358666520188260602
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: FERNANDA AMARAL PINTO
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: FERNANDA AMARAL PINTO
ADVOGADOS : DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
Documento eletrônico VDA56083177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:58
Código de Controle do Documento: e93871a5-0ed9-4358-aa4a-ecfe129a4237

MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:58
Código de Controle do Documento: e93871a5-0ed9-4358-aa4a-ecfe129a4237